Tribunal: TJDFT
Processo: 0002065-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002065-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AILTON SILVA GOMES, ANTONIO SABINO DO VALE, CARMEN LUCIA DE CARVALHO SANTOS, CYNARA REGATTIERI DE ABREU, CLAUDIA GARDENIA BRITO GRACA MATOS, CLEIDE DA SILVA PEREIRA, CRISTINA SANTOS FERREIRA, DAGMAR IBRAHIM DE SOUZA, EDILSE BARBOSA DOS SANTOS, ELOISA SALVADORA LOPES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, foi informado que os credores requereram a conversão deste precatório em requisição de pequeno valor perante o juízo da execução (IDs 12105818/12105823). O julgamento de tal requerimento, no entanto, ainda não foi comunicado a esta Coordenadoria. Portanto, não há, no momento, nenhum empecilho para o prosseguimento do presente precatório. Sendo assim, intimem-se os credores AILTON SILVA GOMES, CARMEN LUCIA DE CARVALHO SANTOS, CLAUDIA GARDENIA BRITO GRACA MATOS, CLEIDE DA SILVA PEREIRA, CRISTINA SANTOS FERREIRA e EDILSE BARBOSA DOS SANTOS, para formalizar o acordo direto, conforme decisão ID 18511358. De todo modo, consigno que o pagamento do crédito por meio de acordo direto prejudica o requerimento de conversão do precatório em requisição de pequeno valor em relação aos aderentes do acordo. Após, retornem os autos conclusos para análise das petições IDs 20121190/20121195, relacionadas à quarta rodada de acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios